Tribunal: TJES
Processo: 0020717-08.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020717-08.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMASA COMERCIO INTERNACIONAL E LOGISTICA S/A

APELADO: INTERNACIONALE GRANITE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO, FATURAS E NOTAS FISCAIS. JUÍZO DE PROBABILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito título executivo com base em prova escrita apresentada pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para fundamentar o juízo de probabilidade exigido para a admissibilidade da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 700 do CPC exige prova escrita sem eficácia de título executivo para a propositura da ação monitória, bastando que os documentos apresentados forneçam ao juiz um juízo de probabilidade acerca do direito alegado.

4. A prova escrita pode ser composta por um ou mais documentos, desde que, em conjunto, sejam idôneos para demonstrar a existência da obrigação.

5. O STJ pacificou o entendimento de que a prova escrita para a ação monitória não precisa ser robusta ou estreme de dúvida, mas deve ser suficiente para influenciar a convicção do magistrado quanto ao crédito reclamado.

6. No caso concreto, os documentos juntados – em especial as notas fiscais assinadas, referentes aos serviços e equipamentos fornecidos – são suficientes para fundamentar a ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A prova
necessária à
instrução da ação monitória deve
ser suficiente para permitir
juízo de probabilidade sobre a existência da obrigação, sendo admissível a conjugação de diferentes documentos para esse fim.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.194.667/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.02.2013, DJe 20.02.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020717-08.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMASA COMERCIO INTERNACIONAL E LOGISTICA S/A
Advogados do(a) APELANTE: JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
APELADO: INTERNACIONALE GRANITE LTDA
Advogado do(a) APELADO: JULIANA LIBARDI FROSSARD - ES24563-A

VOTO

De acordo com o relatório, trata-se de apelação cível interposta por
Gramasa Com
é
rcio Internacional e Log
í
stica S.A.
contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível,
Órfãos e Sucessões
de Ca
riacica
, que, nos autos da ação monitória ajuizada pel
a

Internacionale Granite Ltda.
, julgou procedentes os pedidos
autorais
.

O apelante, em suas razões, argumenta: i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ii) a inépcia da inicial, pois
“
as
notas anexadas aos autos não suprem a ausência da
memória discriminada de cálculo”
; iii) no mérito, que as provas não são suficientes para
demonstrar o crédito alegado
; e iv) a incidência de juros moratórios deveria ser aplicada apenas a partir da citação.

Pois bem.

Acerca da nulidade alegada, sem razão o recorrente. Com efeito, a sentença proferida na origem não padece de quaisquer vícios, tendo em vista que as partes foram especificamente intimadas para se manifestarem quanto às provas que pretendiam produzir, em decisão saneadora.

A parte ora apelante, todavia, se manifestou às fls. 85/86 dos autos físicos e manifestou expressamente seu “
desinteresse na produção de novas provas, eis que as provas necessárias para o deslinde do feito já foram apresentadas” –
não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Prosseguindo, razão também não lhe assiste quanto à tese de inépcia da inicial da presente ação monitória, que passo a analisar conjuntamente ao mérito. Explico.

Dispõe o art. 700, do CPC que
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que
na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.
1

Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado
a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.
2

A
inda a
cerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
3

Com fundamento em tais premissas, entendo que
a apelada, na origem,
se desincumbiu de instruir a
exordial da
ação monitória com prova suficiente a demonstrar o crédito em desfavor d
a empresa
apelante, que, no presente caso, tem origem na
s transações comerciais de compra e

venda

de peças de granito.

Consta do acervo probatório dos autos as respectivas notas fiscais referentes à venda das mercadorias (fls. 12/34), devidamente assinadas pelos prepostos da devedora, documentos estes que se mostram suficientes ao fim pretendido com a presente ação monitória.

Decerto, portanto, não h
ave
r que
se falar em inépcia da inicial.

Aliás, em sede de em
bargos monitórios,
a recorrente
confessa a existência de relação comercial entre as partes e a inadimplência da parte demandada, no valor apontado na inicial,
limitando-se a argumentar que a recursa do pagamento se deu em razão da biaxa qualidade do material comercializado.

Ocorre que, de acordo com o art. 373, inciso I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – ônus do qual não se desincumbiu, sequer minimamente, a
apelante.

Por derradeiro, não merece acolhida a tese de que os juros moratórios contratuais somente incidem
a partir da citação
, tendo em vista que desprovido de fundamentação jurídica, uma vez que a mora contratual se dá com o vencimento de cada uma das prestações vencidas e não adimplidas pelo devedor.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e el
e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença recorrida
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

3
(AgInt no AREsp n. 2.065.671/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.